Tribunal: TJDFT
Processo: 0711517-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711517-28.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA LUIZA JACOBSON RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL POR ATIVIDADE LEGISLATIVA. SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. ORDEM DE INDISPONIBILIDADE VIA BACENJUD. VIABILIDADE. ALEGAÇÕES DE DECADÊNCIA E BOA FÉ NA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO REMUNERATÓRIO. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. I. De acordo com a inteligência do artigo 854, §§ 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil, o contraditório quanto à indisponibilidade de ativos financeiros é diferido, ou seja, ao executado abre-se a oportunidade de impugnação do bloqueio efetivamente realizado. II. Podem ser suscitadas por meio de impugnação ao cumprimento de sentença somente causas modificativas ou extintivas da obrigação posteriores à sentença, na linha do que dispõe o artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil. III. Não são passíveis de dedução na fase de cumprimento de sentença defesas que foram ou poderiam ter sido apresentadas na fase de conhecimento, haja vista a barreira inexpugnável da coisa julgada, conforme o disposto nos artigos 502, 503, caput, e 508 do Código de Processo Civil. IV. Excesso de execução que não foi arguido em conformidade com o artigo 525, inciso V, do Código de Processo Civil, não pode ser conhecido diretamente no plano recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, máxime quando não observa as exigências dos §§ 4o e 5o do mesmo artigo. V. Na ação popular a citação dos beneficiários diretos do ato impugnado pode ser feita por edital, segundo autoriza o artigo 7o, § 2o, inciso II, da Lei 4.717/1965: VI. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 523, 932, inciso III, e 1.016, inciso I, todos do CPC, asseverando que ocorreu a decadência, pois transcorridos 27 (vinte e sete) anos entre o trânsito em julgado e o início do cumprimento de sentença. Ressalta que na fase de conhecimento, não lhe foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Pondera que a vantagem foi concedida por iniciativa exclusiva do ente estatal, sem a participação direta ou indireta do servidor, incorporando-se ao patrimônio deste há mais de duas décadas, de modo que o equívoco da Administração não enseja a restituição de valores recebidos de boa-fé pelo servidor. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados o STJ e do STF. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide” e “não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 502, 523, 932, inciso III, e 1.016, inciso I, todos do CPC, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A impugnação ao cumprimento de sentença, fundada na ausência de citação na fase conhecimento, na decadência, na impenhorabilidade da conta salário e na percepção de boa-fé dos valores cobrados, foi rejeitada mediante a seguinte fundamentação [...] Afasto os argumentos da requerida tendo em vista que extrapolam os limites do art. 525, §1o, do CPC. Convém ressaltar que os presentes autos tratam de cumprimento de sentença transitada em julgado, não cabendo nova discussão acerca da matéria já discutida na fase de conhecimento” (id. 15762598 - Pág. 3). “As alegações de decadência e percepção de boa-fé estão superadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada” (id. 15762598 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016